Tribunal: TJES
Processo: 0027982-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027982-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

APELADO: MARCELA SAMPAIO DUTRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO EQUIVOCADO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha administrativa da plataforma de marketplace que direcionou repasses financeiros a terceiro após formalizada a cessão de posição contratual e a alteração de dados bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na execução financeira de contrato de agência configura ilícito civil passível de indenização; (ii) estabelecer a existência de prova concreta quanto aos danos materiais e lucros cessantes; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A plataforma de marketplace responde pelo descumprimento de deveres contratuais acessórios de natureza administrativa e financeira, não servindo a Lei 12.965/2014 como escusa para falhas na execução de repasses.

4)
O direcionamento de sucessivas operações financeiras a conta de terceiro, mesmo após a confirmação da alteração cadastral, caracteriza conduta negligente e ilícito civil nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil.

5)
Relatórios financeiros colacionados pela própria recorrente comprovam o desvio de valores, o que torna inconteste a existência de danos emergentes.

6)
O faturamento médio mensal consolidado em períodos anteriores ao inadimplemento justifica a condenação por lucros cessantes durante o tempo de interrupção forçada das atividades da microempresa.

7)
A imposição de extenuante trajetória administrativa para solução de erro evidente atrai a incidência da Teoria do Desvio Produtivo, configurando dano moral indenizável.

8)
O montante da reparação extrapatrimonial comporta redução para R$ 5.000,00 em atenção aos critérios de proporcionalidade e à ausência de prova de mácula específica à reputação da pessoa jurídica perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na execução financeira de contrato de agência por provedor de aplicações gera responsabilidade civil por danos materiais comprovados.

2. Lucros cessantes decorrentes da interrupção de fluxo de caixa exigem demonstração de faturamento histórico efetivo para afastar presunções hipotéticas.

3. A resistência injustificada em sanar erro administrativo evidente, forçando o consumidor a excessiva peregrinação, caracteriza desvio produtivo.

4. O quantum indenizatório por dano moral deve guardar estrita proporcionalidade com a extensão do dano e a natureza da honra objetiva da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 186 do Código Civil; art. 927 do Código Civil; Lei nº 12.965/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.438.408/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014; STJ, AgInt no AREsp 2194058/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a autora recorrida a condenação do iFood.com, ora apelante, ao pagamento de repasses retidos, lucros cessantes e indenização extrapatrimonial.

A causa de pedir repousa na alegada desídia do recorrente que, após formalizada a cessão contratual e a alteração de dados bancários, persistiu em realizar depósitos em conta do terceiro cedente por quase trinta dias, inviabilizando o capital de giro e culminando no encerramento das atividades do estabelecimento comercial.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a falha na prestação do serviço é patente, uma vez que o próprio recorrente colacionou relatórios financeiros que comprovam o erro sistêmico nos repasses, configurando conduta negligente apta a gerar o dever de indenizar na extensão dos danos materiais, dos lucros cessantes (arbitrados por equidade) e do dano moral decorrente do desvio produtivo e do fechamento da empresa .

Pois bem. O primeiro argumento levantado pelo apelante diz respeito à inexistência de ato ilícito, uma vez que atua como plataforma de marketplace e provedora de aplicações de internet, sendo a responsabilidade pela informação dos dados do próprio parceiro.

Segundo se depreende do conjunto fático e probatório, em 29/07/2019 a apelada formalizou a aquisição do estabelecimento comercial "Celeiros Pizzaria Forno à Lenha" e, com a anuência expressa do iFood, assinou o "Formulário de Cessão de Posição Contratual", no qual restou consignada, de forma clara e precisa, a nova conta para recebimento dos repasses (Banco Nubank, Agência 0001, Conta 4970783-2).

No dia subsequente, 30/07/2019, o apelante confirmou por via eletrônica que o novo contrato estava ativo e as informações bancárias integradas ao portal.

Ocorre que, o iFood ignorou os dados então validados e persistiu em realizar depósitos na conta de titularidade do cessionário (Sr. Jhones Campanhone Vidotto) até o dia 22/08/2019.

Ao todo, foram 17 operações financeiras sucessivamente desviadas, a despeito das mais de 28 reclamações e chamados abertos pela microempreendedora apelada.

Nesse contexto, a tese de defesa amparada na Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não é relevante, porquanto o enquadramento como provedor de aplicações não constitui blindagem contra falhas na execução financeira do contrato de agência.

A falha aqui examinada não reside na conduta de usuários ou em conteúdo gerado por terceiros, senão no descumprimento de deveres contratuais acessórios de natureza administrativa e financeira, o que caracteriza ilícito civil inafastável, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O segundo ponto recursal relaciona-se aos danos materiais, que engloba tanto os danos emergentes (repasses desviados) quanto os lucros cessantes, afirmando o recorrente que a pretensão baseia-se em prejuízos meramente hipotéticos.

Nada obstante, mais uma vez improcede a irresignação.

Quanto aos danos emergentes, fixados em R$ 8.257,09, verifica-se que o próprio apelante colacionou relatório (ID 53308110) que serve de prova documental inconteste do desvio financeiro, na medida em que atesta que o valor da condenação corresponde exatamente ao montante creditado na conta do antigo titular no Banco Itaú, após a vigência do contrato com a apelada.

Trata-se, portanto, de prejuízo pecuniário direto, certo e cabalmente demonstrado.

Em relação aos lucros cessantes, sabe-se que devem corresponder ao que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em decorrência direta do dano, exigindo-se que o prejuízo seja "efetivo, certo, atual e subsistente", não podendo amparar-se em meras presunções ou probabilidades genéricas.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" ( REsp 1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014)
. 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No caso, observa-se que a recorrida logrou êxito em catalogar o prejuízo de forma tangível, haja vista que demonstrativos históricos de desempenho, extraídos diretamente do portal do próprio apelante e referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019, atestam faturamento médio mensal de R$ 28.855,36 proveniente exclusivamente da plataforma iFood.

Dessa forma, resta demonstrado que o fluxo de caixa interrompido pela falha sistêmica não era expectativa abstrata de lucro, senão realidade financeira consolidada da microempresa às vésperas do inadimplemento perpetrado pelo recorrente.

Ademais, vê-se que o magistrado sentenciante agiu com prudência ao rejeitar o pedido inicial de R$ 57.710,72, por compreender que a pretensão se baseava indevidamente no faturamento bruto, e não no lucro líquido, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Para o deslinde da quantificação, e diante da ausência de liquidação prévia para apurar o lucro líquido exato, o juízo
a quo
arbitrou os lucros cessantes utilizando o seguinte parâmetro: tomou-se o valor incontroverso dos danos materiais (repasses retidos na conta de terceiros), que somavam R$ 8.257,09, e multiplicou-se referida quantia por 2 (dois), correspondente aos meses de agosto e setembro de 2019 em que o estabelecimento permaneceu de portas fechadas.

Dessa forma, o montante final de
R$ 16.514,18
revela-se conservador e tecnicamente hígido, pois utiliza o valor real dos repasses devidos como base para estimar o lucro que a empresa razoavelmente deixou de auferir no período de fechamento forçado.

Por fim, no que se refere à indenização por danos morais, a insurgência recursal mais uma vez não merece acolhida.

A prova dos autos revela que a recorrida enviou mais de 28 chamados desesperados pedindo socorro ao apelante, relatando estar sem recursos para pagar funcionários e fornecedores, vindo a fechar o restaurante diante da falta de capital de giro, devido aos repasse equivocados de valores a conta de cessionário do estabelecimento.

Além disso, é plenamente aplicável na espécie, a
Teoria do Desvio Produtivo
, diante da desídia reiterada do apelante que, mesmo ciente do desvio vital de recursos, impôs à empreendedora extenuante e inútil "peregrinação administrativa" por quase um mês.

No entanto, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o quantum indenizatório merece redução, pois embora o ilícito seja patente, o valor de R$ 10.000,00 reponta excessivo frente às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhante.

Nesse passo, a redução da indenização para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se mais condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Vale apontar que os transtornos narrados, como o "stress" operacional e a desídia no atendimento administrativo, vinculam-se à esfera da subjetividade, atributo do qual a pessoa jurídica é desprovida.

Assim, ausente a prova de mácula à reputação perante terceiros, a reforma do julgado quanto a este capítulo é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)